Tribunal: TCU
Processo: 043.113/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3402/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.113/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helton Andrey Barboza Torres (XXX.686.334-XX); Henrique Isola Junior (XXX.785.088-XX); Herbert Ainsworth de Oliveira (XXX.339.955-XX); Ignacio Nunes de Gomes (XXX.107.660-XX); Ilza Vidal de Padua Costa (XXX.326.107-XX); Ines Maria da Costa Aleixo (XXX.835.102-XX); Ivan Edgar Renck (XXX.804.200-XX); Ivan Lopes Braga (XXX.917.853-XX); Ivan Teruo Taji (XXX.786.428-XX); Jason de Andrade Fernandes (XXX.877.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.